Tribunal: TJDFT
Processo: 0726421-74.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por seguradora em ação regressiva proposta contra concessionária de energia elétrica, objetivando o ressarcimento de valores pagos em razão de danos causados a aparelhos eletroeletrônicos de segurados, supostamente provocados por oscilações na rede de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a apelação violou o princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, II a IV, do CPC; (ii) analisar se há comprovação do nexo causal entre as oscilações na rede de energia elétrica e os danos alegados pela seguradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apelação não viola o princípio da dialeticidade, pois a recorrente rebate os fundamentos da sentença recorrida e fundamenta adequadamente o pedido de reforma.
4. A responsabilidade civil da concessionária de serviço público, embora objetiva, exige a demonstração do nexo causal entre a conduta da fornecedora e os danos causados.
5. Não houve comprovação do nexo causal entre os danos nos aparelhos elétricos dos segurados e falhas na prestação de serviço pela concessionária, nos termos do art. 37, § 6o, da CF, e do art. 14 do CDC.
6. Os documentos apresentados pela apelante indicam a ocorrência de danos por descarga elétrica, mas não especificam as causas do fenômeno, inviabilizando a atribuição de responsabilidade à concessionária.
7. O reparo dos equipamentos antes da realização de perícia prejudicou a plena averiguação do nexo causal, conforme dispõe o art. 611, § 3o, da Resolução no 1000/2021 da ANEEL.
8. A ausência de elementos probatórios que vinculem a concessionária aos danos relatados impede o reconhecimento do direito à indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. O princípio da dialeticidade exige que o apelante fundamente adequadamente o pedido de reforma da sentença, demonstrando, de forma clara e objetiva, as razões pelas quais a decisão recorrida deve ser alterada.
2. A responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público pressupõe a comprovação do nexo causal entre o dano alegado e eventual falha na prestação do serviço.
3. A ausência de comprovação de falhas específicas no fornecimento de energia elétrica, bem como o reparo prévio dos equipamentos danificados sem perícia técnica, inviabiliza o reconhecimento do dever de indenizar por parte da concessionária.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CDC, art. 14; CPC/2015, art. 1.010, II a IV; Resolução ANEEL no 1000/2021, art. 611, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1667228, 0710497-40.2022.8.07.0018, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 01.03.2023; TJDFT, Acórdão no 1439987, 0703719-08.2022.8.07.0001, Rel. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 20.07.2022; TJDFT, Acórdão no 1880647, 0728255-49.2023.8.07.0001, Rel. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 19.06.2024.